Tribunal: STF
Processo: RE 101732
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MUNICIPAIS. AS EMPRESAS
TRANSPORTADORAS TEM LEGITIMO INTERESSE NA REALIZAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. A PRETERIÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LICITAÇÃO, POREM, NÃO IMPORTA LEGITIMAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA PARA
REALIZAR AQUELE SERVIÇO LIVREMENTE, SEM CONCESSÃO DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL.